Tribunal: TJES
Processo: 0025591-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025591-29.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RODRIGO EUSÉBIO PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (PCD). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou ato administrativo de inaptidão de candidato com deficiência (monoparesia) em Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público para Investigador de Polícia, determinando a reserva de vaga. O candidato realizou o teste de forma adaptada por força de liminar e obteve aprovação nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da classificação do candidato; (ii) saber se a exigência de critérios idênticos de avaliação física para candidatos PcD e da ampla concorrência viola a legalidade e a isonomia; e (iii) saber se é aplicável a Teoria do Fato Consumado para consolidar a situação do candidato aprovado por força de liminar há longo tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de perda do objeto deve ser rejeitada, pois a documentação comprova que as convocações se aproximam da posição do candidato (29º colocado), havendo utilidade no provimento jurisdicional dentro do prazo de validade do certame. 4. A recusa de adaptação razoável em provas físicas para candidatos com deficiência viola a isonomia material e o entendimento vinculante do STF (ADI 6.476), sendo inconstitucional a submissão genérica aos mesmos critérios da ampla concorrência sem demonstração de necessidade funcional. 5. Aplica-se, excepcionalmente, a Teoria do Fato Consumado, uma vez que o candidato, amparado por decisão judicial desde 2019, concluiu as etapas do certame com êxito, consolidando-se situação fática cuja desconstituição causaria dano social superior à manutenção da estabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 4º, § 1º; Decreto nº 9.508/2018; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.776.310, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 30.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025591-29.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RODRIGO EUSÉBIO PEREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o ato administrativo de inaptidão do Autor no Teste de Aptidão Física (TAF) e, aplicando a Teoria do Fato Consumado, determinar a reserva de sua vaga no concurso para Investigador da Polícia Civil (Edital nº 01/2018).

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve perda superveniente do objeto, pois o candidato, embora tenha realizado TAF adaptado por força de liminar, não obteve classificação dentro do número de vagas, sendo eliminado do certame;
(ii)
inexistiu ilegalidade na aplicação de critérios idênticos aos candidatos PcD e de ampla concorrência, conforme autoriza o art. 3º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018;
(iii)
o edital é a lei do concurso e vincula as partes por segurança jurídica;
(iv)
a Teoria do Fato Consumado é inaplicável para consolidar situações precárias em concursos públicos; e que
(v)
a pretensão deve ser julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17571391).

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Apelante suscita a falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, escorada na assertiva de que o Apelado, classificado na 29ª posição na lista de Pessoas com Deficiência (PcD), não teria viabilidade de nomeação, argumentando que a última convocação para o curso de formação teria contemplado apenas até o 18º colocado.

A alegação carece de respaldo fático. Conforme farta documentação juntada ao ID 17570717 (fls. 2 a 4), atesta-se que a Administração Pública estadual avançou significativamente nas convocações dos candidatos da lista específica. O documento oficial demonstra o chamamento do candidato Edilson Jorge Huver (inscrição nº 79587615), 27º colocado, e, na sequência, do candidato Reinaldo da Silva Motta (inscrição nº 79596143), classificado na 28ª posição.

Considerando que o Apelado figura exatamente na 29ª posição da respectiva listagem e que o prazo de validade do concurso público foi oficialmente prorrogado até junho de 2026 (ID 17570722), resta patente a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional. A expectativa de direito e a utilidade da prestação jurisdicional mantêm-se hígidas.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preambular, a controvérsia central repousa na validade do ato administrativo que considerou o Apelado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) por não atingir os índices de corrida estipulados de forma idêntica à ampla concorrência. O Apelante defende a estrita legalidade do ato com base no art. 4º, § 4º, do Decreto Federal nº 9.508/2018 e no item 6.8.1 do Edital de regência.

A tese fazendária, contudo, não prospera. A exigência editalícia de que um candidato com deficiência física seja submetido aos exatos critérios físicos da ampla concorrência constitui afronta direta ao princípio da isonomia material, alicerce do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, em seu art. 37, VIII, não instituiu a reserva de vagas como benesse vazia, mas como autêntica política de ação afirmativa destinada a viabilizar o acesso de pessoas com deficiência ao serviço público.

No caso concreto, o Apelado é portador de monoparesia no membro inferior esquerdo decorrente de lesão irreversível no nervo ciático (CIDs G57.0 e G83.1, consoante laudos médicos no ID 17570710, fls. 23/24). Cumpre destacar que o próprio ente estatal, na etapa de Perícia Médica, declarou o candidato compatível com o exercício das atribuições do cargo de Investigador de Polícia.

Assim, mostra-se desarrazoado atestar a aptidão clínica do candidato para a função policial e, na fase seguinte, eliminá-lo por exigir desempenho na corrida incompatível com sua restrição física documentada.

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.476, debruçou-se exata e especificamente sobre a validade das alterações promovidas no Decreto nº 9.508/2018, dispositivo expressamente invocado pelo Apelante. A Suprema Corte firmou tese vinculante de que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos.

Confira-se a ementa do referido paradigma, aplicável de forma irretocável ao caso vertente:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. (STF - ADI: 6476 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2021)

A recusa na adaptação razoável do teste físico qualifica-se, materialmente, como ato discriminatório por omissão (art. 4º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015), esvaziando a fundamentação do Apelante baseada em regras editalícias fulminadas pela Suprema Corte.

Noutro viés, impõe-se reconhecer a consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. O Apelado, amparado por decisão judicial proferida ainda em 2019, e confirmada por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, submeteu-se ao rigor das etapas subsequentes, logrando êxito por mérito próprio. A desconstituição desse cenário, após mais de cinco anos de tramitação processual, não restauraria a legalidade estrita, mas infligiria grave lesão ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança legítima dos administrados.

O Superior Tribunal de Justiça, embora adote postura restritiva, flexibiliza seu entendimento para admitir a Teoria do Fato Consumado em situações excepcionalíssimas como a presente, nas quais o desfazimento do ato, tardio e desproporcional, implicaria dano social superior à manutenção de uma situação estabilizada, na qual o candidato já comprovou possuir os requisitos e a aptidão exigidos para o cargo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS AUXILIARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 não foi suscitada oportunamente no recurso especial, mas somente apresentada nas razões do agravo interno, o que configura indevida inovação recursal, sendo inviável o debate de questão sobre a qual se operou a preclusão. 2. No persente caso, o particular, amparado por medida liminar posteriormente confirmada por sentença de mérito, participou e logrou aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 3. A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, entendeu por aplicar a teoria do fato consumado, diante da inviabilidade de desconstituir a situação fática decorrente do provimento jurisdicional, qual seja a conclusão do aludido curso de formação, que se consolidou com o decurso do tempo. 4. A referida conclusão está em sintonia com o entendimento firmado por este eg.STJ, no sentido de que aplicável a teoria do fato consumado, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1776310 CE 2018/0283925-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso. 3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão. 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp 924.926/CE
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016)

Dessarte, a anulação do ato administrativo originário de inaptidão e a validação do prosseguimento do candidato no certame revelam-se medidas escorreitas e de justiça, ditadas com acerto pelo juízo
a quo
.

Pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Isenção de custas processuais reconhecida, por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.